Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018303-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “
ações e quotas de sociedades simples e empresárias
” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018303-04.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO MARTIN PAES DE BARROS e DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 671-72.2015.8.11.0015 – Código 221645), ajuizada contra os agravantes/avalistas, e também contra a devedora principal AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA – EPP, por JOSÉ GUILHERME TURNER SARTORI, entre outras providências, deferiu o pedido de penhoras da cotas sociais das empresas Mandala Transportes Ltda e Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda (cf. ID 26271990).

Em suas razões, os agravantes defendem a impossibilidade de penhora integral das cotas sociais das empresas das quais são sócios e que estão em recuperação judicial dizendo que há “
previsão de pagamento
(do débito objeto do litigio)
nos autos da recuperação judicial, cujo pleno vem sendo cumprido”
(cf. fls. 06 ID 26271989); invoca o disposto no art. 833, IV, e art. 805, ambos do CPC para sustentar não ser cabível a penhora da integralidade das cotas sociais, porquanto, “
são os lucros advindos da sociedade em recuperação judicial que dão aos agravantes os recursos de subsistência alimentar
” (cf. fls. 06 ID 26271989); aduz que, como o plano de recuperação judicial da devedora está sendo cumprido, de modo que “
a dívida aqui perseguida está excessivamente executada
”, além disso o plano de recuperação judicial foi homologado restando aprovada a supressão das garantias prestadas, pelo que pede, pois, o provimento do recurso para afastar a ordem de penhora das cotas sociais das empresas das quais os agravantes são sócios.

A decisão de Id. no 26824474 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015.

Nas contrarrazões de Id. no 31282968, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O imbróglio dispensa maiores delongas, vez que o art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “
ações e quotas de sociedades simples e empresárias
” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores.

No caso, os argumentos defensivos da impossibilidade de penhorar as cotas da sociedade empresarial Agropecuária Mandala Ltda. – EPP, rodeiam a única assertiva de que a empresa estaria em recuperação judicial, que, todavia, veio desacompanhada de qualquer elemento probatório que viesse a comprová-la, quanto mais do eventual prejuízo suscitado em razão da penhora, exatamente como já dispôs a decisão de ID 26824474:

“
As teses defensivas quanto à impossibilidade da ordem de penhora em razão de que o crédito estar submetido aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal Agropecuária Mandala Ltda – EPP e de que foi aprovada pela assembleia a supressão das garantias prestadas, não merecem guarida à falta de qualquer fiapo probatório de que a devedora principal do débito em discussão esteja em recuperação judicial; não constam dos autos quaisquer documentos relativos à recuperação judicial da executada Agropecuária Mandala Ltda – EPP”

Portanto, análise do conjunto probatório recursal, não se evidencia qualquer elemento que desautorize a penhora sobre as costas sociais dos devedores, principalmente porque inexiste prova no sentido de que não houve a tentativa de encontrar outros bens penhoráveis de titularidade dos agravantes, observado o rol do art. 835 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da
affectio societatis
, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. A errônea valoração da prova suscetível de revisão nesta Corte decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, sendo inviável a pretensão de simples reexame de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1058599/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. RECURSO ESPECIAL QUE BUSCA SOB A ALEGATIVA DE AFRONTA A PRECEITOS DE LEI FEDERAL, O REEXAME DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não é possível, em sede de recurso especial, a revisão do contexto fático probatório posto nos autos. No caso, o Tribunal permitiu a penhora das cotas da sociedade, por entender, com apoio nos fatos circunstanciados nos autos, não prejudicaria a recuperação judicial da empresa e nem acarretaria ofensa a
affectio societatis
. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1267812/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 27/04/2012)

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020